Tribunal: TJDFT
Processo: 0724952-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANSAÇÃO PENAL. RECUSA IMOTIVADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA PELO JUÍZO. CONTROLE JUDICIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime de receptação culposa (art. 180, §3o, do CP), infração de menor potencial ofensivo.
2. A impetrante sustenta que o Ministério Público negou, sem qualquer fundamentação, a proposta de transação penal, ofertando, em seu lugar, acordo de não persecução penal (ANPP), o qual foi recusado pela paciente por orientação da Defesa; com a não aceitação da proposta de ANPP, o Parquet ofereceu a denúncia, a qual foi recebida pelo juízo de primeira instância e, em seguida, apresentou proposta de suspensão condicional do processo.
3. Requer, assim, a concessão da ordem para que o acordo de não persecução penal e o acordo de suspensão condicional do processo propostos sejam convolados em proposta de transação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamentação idônea para a recusa do Ministério Público em oferecer proposta de transação penal à paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A paciente é primária, sem antecedentes, e responde por crime cuja pena máxima é inferior a 2 (dois) anos, preenchendo os requisitos legais para a transação penal (art. 76 da Lei no 9.099/1995).
6. O art. 28-A, §2o, I, do CPP veda o ANPP quando cabível a transação penal, sendo esta mais benéfica por dispensar confissão e extinguir a punibilidade sem processo.
7. A atuação do Ministério Público em matéria de justiça penal negocial está sujeita à discricionariedade regrada, exigindo fundamentação idônea, conforme entendimento do STJ.
8. Embora não se reconheça ao investigado ou acusado direito subjetivo à celebração de acordos (institutos despenalizadores), há direito subjetivo à obtenção de manifestação idoneamente fundamentada por parte do Ministério Público, de forma a permitir o controle da legalidade da proposta ou de sua recusa pelo Poder Judiciário.
9. A recusa do Ministério Público à transação penal ocorreu sem qualquer fundamentação concreta, contrariando o dever legal e constitucional de motivação de suas manifestações processuais (art. 43, III, da Lei 8.625/1993 e art. 129, VIII, da CF/1988).
10. A ausência de motivação idônea autoriza o controle judicial e a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, por analogia ao art. 28 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem parcialmente concedida.
Teses de julgamento: "1. A recusa do Ministério Público em oferecer transação penal deve ser fundamentada com base em elementos concretos do caso. 2. A ausência de motivação idônea autoriza o controle judicial e a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, por analogia ao art. 28 do CPP."
Dispositivos relevantes citados: art. 76 da Lei 9.099/95; art. 28-A, §2o, I, do CPP; art. 28 do CPP; art. 43, III, da Lei 8.625/93; art. 129, VIII, da CF/88. Jurisprudência relevante citada: REsp 2.038.947/SP (STJ); AgRg no HC 550.851/DF (STJ).